Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. CESSÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE COMISSÃO MERCANTIL. CLÁUSULA DEL CREDERE. AUTORIZAÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS E ATIVIDADE EM POSTO DE GASOLINA. VIBRA ENERGIA S.A (PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. – “BR”). DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA COMISSÁRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, FUNDO DE COMÉRCIO, USO DO IMÓVEL E DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ESPECIFICIDADES DO CASO.
1. Repele-se a tese de julgamento extra petita se a sentença guarda correspondência direta com a peça vestibular, inexistindo qualquer violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade civil contratual, por ausência de previsão específica, submete-se a regra geral descrita no art. 205 do Código Civil, devendo incidir o prazo prescricional decenal, hipótese da lide.
3. Inicialmente, a requerente Vibra Energia S/A (antiga denominação de Petrobrás Distribuidora S/A) celebrou com terceiro contrato de comissão mercantil com cláusula del credere e de licença de uso de marca, com a obrigação de comercialização apenas dos produtos da distribuição da BR no posto de gasolina gerido pela parte comissária.
4. A dinâmica dos fatos aponta pela cessão de contrato de comissão mercantil à empresa cessionária ré, com anuência da empresa autora, alterando-se a posição contratual, tendo aquela expressamente assumido integralmente todos os contratos e condições já pactuadas. Nesse aspecto, o argumento no sentido de que “apenas pretendeu assumir”, além de evidenciar atitude ofensiva à boa-fé contratual, que deve ser observada em todos as fases da negociação, não afasta a relação negocial efetivada entre as partes (cessão contratual), inclusive já reconhecida judicialmente na ação de reintegração de posse no 0009554-77.2006.807.0001 (numeração original: 2006.01.1.009554-9), de sorte que os ônus do contrato inicial de comissão mercantil devem ser impostos à ora requerida.
5. Descabe o pedido de indenização pelo fundo de comércio, tendo em vista que a ré utilizou os equipamentos inicialmente concedidos pela Petrobrás e o layout já existente, apenas readequando o posto de gasolina para o nome comercial que entendeu cabível, em nítido descumprimento das obrigações contratuais ajustadas.
6. Ao possuidor de boa-fé assiste o direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento daquelas benfeitorias, na forma do art. 1.219 do Código Civil. Todavia, o inadimplemento do contrato e a ausência de autorização do proprietário obstam o direito de retenção pelas benfeitorias ou mesmo indenização pelo uso do bem, uma vez que a qualidade da posse, diante da ausência do cumprimento da avença entre as partes, restou maculada a partir da configuração do inadimplemento.
7. Inaplicável o direito de preferência, tendo em vista não se tratar de hipótese de condomínio ou de relação submetida à Lei do Inquilinato. Ao revés, cuida-se de relação regida pelo contrato de comissão mercantil que não confere ao comissário eventual direito de preferência na aquisição do posto de gasolina.
8. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Sentença mantida.